Tribunal: TJBA
Processo: 0548485-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548485-29.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, HENRIQUE DE DAVID

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA (DANOS MATERIAIS E MORAIS). SERVIÇO DE TELEFONIA. SUPOSTAS FALHA NO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ PRESIDENTE DO FEITO E DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PRERROGATIVA DE DECIDIR SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE OU NÃO DAS PROVAS. ELEMENTOS COLACIONADOS QUE NÃO APONTAM PARA A ILICITUDE DENUNCIADA. CORRETO DESFECHO DA LIDE. PLEITO INDENIZATÓRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A rejeição da preliminar de nulidade se impõe, considerando ser o Magistrado o condutor do feito e destinatário das provas, a ele cabendo decidir sobre aquelas que são imprescindíveis ao desate da controvérsia. Ofensa ao direito de defesa não observado.

2.
Na hipótese em testilha, os recorrentes ajuizaram a ação buscando o ressarcimento material e moral, inclusive restituição em dobro do indébito, sob a alegação de terem experimentado, em razão da suposta má prestação do serviço por parte da recorrida, prejuízos de monta.

3.
Percebe-se que os recorrentes não se desincumbiram de bem demonstrar o seu direito, não delimitando os contratos que seriam objeto da pretensão ajuizada, trazendo à colação elementos estranhos à lide e que só serviram para dificultar a compreensão dos fatos.

4.
Inexiste nos autos comprovação inequívoca acerca do cancelamento do contrato e cobrança indevida da multa, bem assim sobre ter havido defeito na prestação do serviço de telefonia prestado pela parte adversa, sem que se possa fazer, a partir dos documentos anexados, a correlação entre eles e os fatos denunciados na demanda.

5.
Não se desincumbiram os autores de comprovar as suas próprias alegações, feitas em prol do direito que afirmam possuir, na medida em que os documentos adunados se mostram incapazes de traduzir a apontada conduta ilícita da ré/apelada, de tudo decorrendo a impertinência da pretensão indenizatória, de ordem material e moral, tal qual o entendimento contido na sentença hostilizada.

6.
Induvidoso afirmar que a sentença recorrida mostrou-se substancialmente fundamentada, a partir da completa e cuidadosa análise dos fatos e das provas anexadas, aplicando-se, ademais, os entendimentos jurisprudenciais pertinentes, sem que nela constatada ilegalidade ou equívoco aptos a ensejar a modificação do provimento jurisdicional.

7.
Preservação da sentença. Recurso improvido.

8.
Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários recursais,
ex vi
do art. 86, §11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 0548485-29.2018.805.0001,
da Comarca de Salvador,

em que figuram, como Apelantes,
ADILSON JOSÉ SANTOS RIBEIRO e ADVOCACIA ADILSON RIBEIRO
, e, como Apelada,
TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar a preliminar de nulidade
e,
no mérito
,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA